Tribunal: TJDFT
Processo: 0703442-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. REPROPOSIÇÃO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO VÍCIO. OFENSA À COISA JULGADA FORMAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença a qual extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução do mérito, por ofensa a coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examinar se é possível a repropositura da ação de cumprimento individual de sentença coletiva contra o Distrito Federal sem a correção do vício reconhecido em processo anterior, já transitado em julgado, o qual declarou a ilegitimidade passiva do ente federado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença extintiva sem resolução de mérito faz coisa julgada formal, permitindo, em regra, a repropositura da ação (art. 486, caput, CPC). 4. Contudo, o art. 486, §1o, CPC, impõe que, em hipóteses como a de ilegitimidade passiva (art. 485, VI, CPC), a nova ação somente pode ser proposta após a correção do vício que motivou a extinção anterior. 5. No caso, a parte autora reiterou a demanda contra o Distrito Federal, cuja ilegitimidade passiva já havia sido reconhecida judicialmente, reproduzindo os mesmos fundamentos, sem fato novo ou alteração na causa de pedir. 6. “O ajuizamento de nova ação sem a reparação do vício processual que ensejou a extinção prematura do feito anterior, em desacordo com o previsto no art. 486, §1°, da legislação processual, ofende a coisa julgada formal e justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do mesmo diploma legal.” (0703440-51.2020.8.07.0014, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe 30/03/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “1. A extinção sem resolução de mérito faz coisa julgada formal e, em regra, não impede nova ação. 2. Se o vício que motivou a extinção não for corrigido, a repropositura configura violação à coisa julgada formal, autorizando a nova extinção.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V e VI, e 486, caput e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0703440-51.2020.8.07.0014, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe 30/03/2022; TJDFT, 0734445-67.2019.8.07.0001, Rel. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJe 29/07/2021.